Tribunal: TJES
Processo: 5007275-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007275-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
AGRAVADO: CAMILO COLA FILHO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PETIÇÃO ALEGANDO A NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA E CIENTIFICAR ACERCA DA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA PARA JULGAMENTO. ADVOGADA QUE ACESSOU INTEGRALMENTE OS AUTOS POR DIVERSAS VEZES E NÃO ALEGOU A IRREGULARIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA CHAMADA “NULIDADE DE ALGIBEIRA”. NULIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I-
Constata-se que fora expedida intimação pessoal da parte Agravada, ora Embargante, por meio de carta com aviso de recebimento (AR) (Id. 2312283), para apresentar as suas contrarrazões ao agravo de instrumento interposto, quando, na realidade, já havia sido juntado ao presente caderno recursal o respectivo instrumento de procuração outorgado aos d. causídicos (Id. 1962694), sendo relevante consignar que o aludido AR (Aviso de Recebimento) retornou aos autos sem cumprimento.

II-
Não obstante a irregularidade verificada, observa-se que a Dra. Juliana Cristina Martinelli Raimundi, d. causídica que postula a sua vinculação aos autos, na qualidade de patrona da parte ora Recorrente (Id. 4047226), acessou inúmeras vezes o presente feito, conforme se observa na aba acesso de terceiros.

III-
A
d. causídica acessou os autos quase que diariamente, tendo acesso ao seu completo conteúdo e ao seu andamento, remontando o primeiro acesso à data de 01/09/2022 às 16:33h, momento este bem anterior ao lançamento do relatório nos autos, quando a parte poderia, então, em sinal de boa-fé, cooperação e lealdade processual, ter peticionado no primeiro momento regularizando a representação processual do Embargante, bem como apresentado a competente contraminuta, eis que tinha ciência inequivoca do conteúdo da demanda para tanto.

IV –

A sólida jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da parte após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência future, não havendo, portanto, que se falar em qualquer nulidade na presente hipótese..

V -
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
5007275-81.2021.8.08.0000
;

EMBARGANTE:
CAMILO COLA FILHO;

EMBARGADO:
VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL E OUTRA
;

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de petição apresentada no Id. 4047226 por
CAMILO COLA FILHO
, recebida neste ato como
Embargos de Declaração
, onde sustenta a nulidade do v. Acórdão constante no Id. 3918473, por ausência da sua intimação, através da patrona constituída, para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto por
VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL E OUTRA,
bem como por ausência de intimação acerca da inclusão do feito em pauta para julgamento do recurso.

Em suas razões, aduz o Recorrente que apesar de ter sido juntada a procuração pelas Embargadas para instruir o agravo de instrumento interposto, não houve o cadastramento do seu procurador no PJe para fins de recebimento de intimações, acrescentando, por outro lado, que a tentativa de intimação pessoal da parte para responder ao recurso também foi infrutífera, uma vez que o Aviso de Recebimento (AR) retornou negativo.

Assim, sustenta que a ausência de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões configura nulidade absoluta, em face da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando patente o prejuízo sofrido em face do acolhimento do recurso interposto contra si.

Pois bem. Recebida a petição apresentada como
Embargos de Declaração
e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, e passo a analisar o seu mérito.

Não há se falar, na presente hipótese, no reconhecimento de nulidade do acordão constante no Id. 3918473 por cerceamento de defesa, em virtude da alegada ausência de intimação do ora Recorrente para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pela parte adversa, tampouco pela ausência de intimação acerca da respectiva pauta de julgamento. Explico.

De fato, constata-se que fora expedida intimação pessoal da parte Agravada, ora Embargante, por meio de carta com aviso de recebimento (AR) (Id. 2312283), para apresentar as suas contrarrazões ao agravo de instrumento interposto, quando, na realidade, já havia sido juntado ao presente caderno recursal o respectivo instrumento de procuração outorgado aos d. causídicos (Id. 1962694), sendo relevante consignar que o aludido AR (Aviso de Recebimento) retornou aos autos sem cumprimento.

Entretanto, não obstante a irregularidade verificada, observa-se que a Dra. Juliana Cristina Martinelli Raimundi, d. causídica que postula a sua vinculação aos autos, na qualidade de patrona da parte ora Recorrente (Id. 4047226), acessou inúmeras vezes o presente feito, conforme se observa na aba
acesso de terceiros
, cujo conteúdo ora se colaciona:

Acesso de terceiros

Parte superior do formulário

Data e hora

Parte inferior do formulário

Parte superior do formulário

Advogado ou procurador

Parte inferior do formulário

Parte superior do formulário

OAB/Órgão

Parte inferior do formulário

01/09/2022 16:33

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

02/09/2022 16:42

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

-

02/09/2022 16:57

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

-

25/09/2022 19:34

TALITA MUSEMBANI VENDRUSCOLO

-

26/09/2022 14:42

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

-

01/11/2022 09:45

ALESSANDRA BERNARDES

-

25/11/2022 17:07

MARILIA GARCIA DA SILVA

-

29/11/2022 10:09

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

-

29/11/2022 16:22

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

-

29/11/2022 17:38

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

-

30/11/2022 14:17

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

-

01/12/2022 10:22

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

-

01/12/2022 16:41

BEATRIZ CATTO RIBEIRO DE CASTRO

-

05/12/2022 11:20

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

-

06/12/2022 14:39

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

-

06/12/2022 16:49

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

07/12/2022 11:09

MARILIA GARCIA DA SILVA

-

07/12/2022 17:58

MARILIA GARCIA DA SILVA

-

08/12/2022 10:09

MARILIA GARCIA DA SILVA

-

09/12/2022 08:47

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

-

09/12/2022 08:48

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

-

12/01/2023 14:06

ALESSANDRA BERNARDES

-

17/01/2023 17:37

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

-

17/01/2023 17:39

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

-

17/01/2023 17:40

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

-

17/01/2023 17:42

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

-

03/02/2023 16:52

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

-

03/02/2023 16:55

JOAO JOAQUIM MARTINELLI

-

10/02/2023 10:11

JOAO JOAQUIM MARTINELLI

-

27/02/2023 10:02

JOAO JOAQUIM MARTINELLI

-

10/03/2023 14:25

JOAO JOAQUIM MARTINELLI

-

12/03/2023 08:33

LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE TENDRESCH

-

21/03/2023 17:10

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

-

26/03/2023 11:29

FERNANDO CAMPOS VARNIERI

-

26/04/2023 15:40

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

-

Constata-se, assim, de forma clara, que a d. causídica vem acessando os autos quase que diariamente, observando tanto o seu completo conteúdo quanto o seu andamento, remontando o primeiro acesso à data de 01/09/2022 às 16:33h, momento este bem anterior ao lançamento do relatório nos autos, quando a parte poderia, então, em sinal de boa-fé, cooperação e lealdade processual, ter peticionado no primeiro momento regularizando a representação processual do Embargante nos autos, bem como apresentado a competente contraminuta, eis que tinha ciência inequívoca do conteúdo da demanda para tanto.

Desta forma, Eminentes Pares, convém pontuar que a sólida jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da parte após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUCESSÃO DE CAUSÍDICOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL DA APELAÇÃO. PRÉVIO ACESSO AOS AUTOS. MANIFESTAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Como é de conhecimento, a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
(EDCL nos EDCL no AGRG no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/5/2019). 2. Na hipótese, restou demonstrado pela Corte local que
a nova defesa do acusado possuía prévio acesso aos autos, antes da sessão virtual previamente designada
, sendo regularmente notificada a se manifestar no prazo do artigo 1º da Resolução n. 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução n. 772/2017, ambas do Órgão Especial do TJSP, contudo manifestou sua oposição ao julgamento virtual, apenas, no dia do julgamento do apelo, ou seja, não o fez em tempo hábil. 3.
Tendo em vista que a defesa tinha prévio acesso aos autos, não pode arguir eventual nulidade somente após o julgamento da apelação que lhe foi desfavorável. Assim, a arguição somente após resultado negativo na apelação resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira"
. 4. Ressalta-se que a boa-fé e a lealdade processual foram tratadas de forma objetiva e não subjetiva. Quer dizer que não se está a afirmar que o nobre causídico teve a intenção de agir de má-fé ou com deslealdade, mas apenas que a conduta adotada, ou seja, seu comportamento não se coaduna com o que se espera, em regra, de uma atuação diligente. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-EDcl-HC 675.414; Proc. 2021/0193593-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/08/2021; DJE 16/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES PROCESSUAIS. OBJETO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. OBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A TEXTO EXPRESSO DE LEI. ALEGADO ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIOS DA VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS, BOA FÉ E COLABORAÇÃO PROCESSUAL. INCONFORMISMO DA ATUAL DEFESA TÉCNICA COM A ATUAÇÃO DEFENSIVA ANTERIOR. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] lV -
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
. [...] (STJ; AgRg-RevCr 5.565; Proc. 2021/0009334-1; RS; Terceira Seção; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 23/11/2022; DJE 29/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. OFENSA À BOA-FÉ E À LEALDADE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Hipótese em que o agravante busca se prevalecer da estratégia denominada nulidade de algibeira, suscitando nulidade não arguida no momento oportuno, como forma de prevalecer do vício de forma oportuna no futuro. Tal manobra é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive na hipótese de nulidade absoluta, porque não se coaduna com o princípio da boa-fé, que deve nortear as relações jurídico-processuais
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-EDcl-AgRg-HC 636.103; Proc. 2020/0345736-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 03/08/2021; DJE 09/08/2021)

No mesmo sentido, colhem-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÕES. PUBLICAÇÃO DO ATO NO ÓRGÃO OFICIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ACESSO CONSTANTE AOS AUTOS DO PROCESSO ELETRÔNICO PELO PJE POR PARTE DO ADVOGADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso tirado da cumprimento de sentença no qual a parte demandada foi intimada validamente, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC. 2.
No tocante a intimação do advogado, no caso concreto, verifica-se a particularidade de que desde o início da fase de cumprimento de sentença, o causídico consulta praticamente semanalmente os autos pelo sistema Pje, cujo registro ficou gravado no acesso de terceiros, logo, não há que falar em nulidade por ausência de intimação. 3. Sobreleva-se que inexiste justificativa da razão pela qual a tese de suposta ausência de intimação não ter sido anunciada nos autos na primeira oportunidade possível, e não somente muito tempo depois, quando melhor lhe interessasse
. 4. Trata-se da denominada nulidade de algibeira ou de bolso, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Estratégias de defesa que não demonstram boa-fé, cooperação e que tumultuam o andamento do processo devem ser rechaçadas. 5. Ausentes irregularidade nas intimações, a r. Decisão a quo deve ser mantida incólume. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07400.59-85.2021.8.07.0000; Ac. 140.9224; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 17/03/2022; Publ. PJe 01/04/2022)

PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PATRONO DIVERSO DO INDICADO. ACESSO AO PJE PELO PATRONO TITULAR. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEVER DE LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. PEDIDO INDEFERIDO. [...] 3. É certo que em diversos momentos do processo, a ré solicitou que as comunicações processuais fossem dirigidas à advogada Dra. Denise Marin (OAB/SP 141.662), como atestam as peças de ID 34849129, 34849132, 34849159. Pág. 10 e 34849166. Pág. 5. 4. Entretanto, inobstante a sentença tenha sido disponibilizada no DJE em 09/03/2022 em nome da Dra. Dayse Gabriela de Azevedo (ID 34849184),
em consulta à aba de expedientes do PJE, em acessos de terceiros, verifica-se que a patrona indicada, Dra. Denise Marin, teve acesso aos autos em 15/03/2022 às 09h50min, ou seja, dentro do prazo recursal, momento em que poderia ter questionado a nulidade da publicação e requerido a reabertura do prazo para apresentação de eventual recurso. 5. Restou claro que a parte tomou ciência da nulidade da intimação e quedou-se inerte, deixando para se insurgir em momento posterior, de acordo com sua conveniência, manobra que deve ser afastada ante a falta do dever de colaboração que deve existir na condução do processo. Assim, não há que se falar em nulidade da intimação. 6. Vale ressaltar que o STJ rejeitou arguição de nulidade por entender que a estratégia utilizada pela parte, na realidade, configurava uma manobra chamada de nulidade de algibeira, situação na qual a parte permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior
(RESP 1372802/RJ, Rel. Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2014). 7. Observa-se também que, inobstante o acórdão tenha sido disponibilizado em 30/05/2021 e publicado em 31/05/2022 (ID 35747903), novamente a Dra. Denise teve acesso aos autos em 03/06/2022 às 12h52min, 06/06/2022 às 18h19min, dentro pois do prazo para oposição de embargos de declaração, e novamente em 08/06/2022 às 15h14min, peticionando somente em 09/06/2022 às 18h19min (ID 36195768. Pág. 1). [...] (JECDF; ACJ 07063.69-53.2021.8.07.0004; Ac. 143.2978; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Daniel Felipe Machado; Julg. 29/06/2022; Publ. PJe 05/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PUBLICAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DJ-E. PROCESSOS ELETRÔNICOS. LEI Nº 11.419/2006 E CPC. CONSULTA AOS AUTOS PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO AGRAVANTE E SIGNATÁRIO DO PRESENTE RECURSO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Nos processos eletrônicos, as intimações não se realizam apenas por meio de publicação no DJ-e, mas também por meio do acesso do advogado aos autos do processo. Nesse sentido, há previsão expressa na Lei nº 11.419/2006 e no Código de Processo Civil. 2. A seu turno, o Código de Processo Civil contém disposição semelhante ao considerar intimado o advogado que retirar os autos com carga ou que consultar o processo em cartório. Embora as disposições do Código de Processo Civil refiram-se aos processos físicos, sua interpretação em conjunto com o art. 5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, permite concluir que se tem o advogado por intimado da integralidade dos autos, quando os consultar por meio eletrônico. 3. Em consulta ao processo em primeira instância, na opção acesso de terceiros, verifica-se que o advogado constituído pelo agravante e signatário do presente recurso consultou os autos por seis vezes antes de arguir a suposta irregularidade. 4. Essa moldura delineada retrata exatamente o que a doutrina e jurisprudência denomina nulidade de algibeira. É assente na jurisprudência que compete à parte prejudicada arguir a nulidade na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos
. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJDF; AGI 07123.23-58.2022.8.07.0000; Ac. 162.9525; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 13/10/2022; Publ. PJe 26/10/2022)

Diante deste cenário, considerando que o sistema PJe possui funcionalidades que inexistiam quando os autos tramitavam apenas no formato físico, tal como a possibilidade de verificar a data e a hora de cada acesso dos advogados aos autos, ainda que não vinculados como patrono de quaisquer das partes, não há que se falar na ocorrência de nulidade, quando observado que o causídico teve plena ciência do recurso e deixou de praticar, de forma oportuna, o ato que lhe competia, violando, conforme dito, os princípios da boa-fé, da cooperação e da lealdade processual, sendo inaceitável admitir a suscitação de nulidade apenas após o julgamento que lhe fora desfavorável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o v. Acórdão vergastado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

Acompanho o Eminente Desembargador para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.